Tribunal: TJDFT
Processo: 0704947-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704947-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: HENRIQUE PAULO SAMPAIO CAMPOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de RECLAMAÇÃO CRIMINAL, com pedido liminar, requerida por HENRIQUE PAULO SAMPAIO CAMPOS contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Águas Claras, que, nos autos da ação penal n° 0706842-54.2022.8.07.0020, indeferiu pedido de submissão da vítima a perícia presencial, para sanar dúvidas relativas ao Laudo Pericial Criminal n° 57.505/2021, bem como indeferiu pedido de produção de laudo complementar (ID 147833503, dos autos de origem). Na peça inicial (ID 43506025), a Defesa narra que o reclamante foi denunciado pela prática do delito de lesão corporal qualificada pela ocorrência de debilidade permanente de membro, sentido ou função. Registra que o processo está instruído com Laudo de Perícia Criminal, realizado de forma indireta. Menciona que foi solicitado exame direto para fins de comprovação da debilidade permanente, bem como a nomeação de assistente técnico para a formulação dos quesitos. Esclarece que o Juízo da causa apenas deferiu o pedido de nomeação de assistente. Tece considerações sobre a situação do dente da vítima e indica que qualquer dentista, ao visualizar as fotografias anexadas aos autos, notaria que o dente já estava sem coroa e sem função há um bom tempo, e que a perda da função não foi causada pela lesão contusa, que apenas ocasionou o deslocamento das raízes do dente, que já estava perdido. Pondera que não há nexo de causalidade entre a lesão e as partes orais afetadas, sendo que a gravidade relatada não condiz com as consequências notadas em fotos e exames. Defende que o exame indireto não deve servir como elemento probante. Aduz causar estranheza a vítima não ter se apresentado para a polícia quando intimado, e ter faltado com a verdade na audiência no tocante à sua saúde bucal. Requer, em caráter liminar, a atribuição de eficácia suspensiva à reclamação. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, determinando-se que a vítima seja submetida a exame clínico e presencial, bem como que sejam os quesitos enviados aos peritos responsáveis, juntamente com as fotos anexadas aos autos. Relatados, decido. Nos termos do que dispõe o artigo 232, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Ainda, o artigo 235, da norma regimental, disciplina que o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Na espécie, não vislumbro razões que autorizem a concessão do pedido liminar. Compulsando os autos da ação penal originária, nota-se que o reclamante foi denunciado pela prática do delito tipificado no artigo 129, § 1°, inciso III, do Código Penal, assim constando na inicial acusatória (ID 125287503): HENRIQUE havia instalado um saco de pancadas para ministrar aulas de artes marciais no prédio, instalação esta que veio a dar início a rachaduras no teto do local. Identificando tais rachaduras, WAHBY procurou HENRIQUE para informar-lhe da necessidade de retirada do saco de pancadas do local. Inconformado, HENRIQUE desferiu um violento soco na face de WAHBY, vindo este a cair ao chão batendo ali a cabeça, ao tempo em que dizia “vou te quebrar na porrada” . Nas mídias juntadas ao feito, é possível vislumbrar o descontrole de HENRIQUE que, mesmo após a agressão, continua discutindo com a vítima caída ao chão. As lesões provocadas por HENRIQUE em WAHBY causaram neste debilidade permanente de função mastigatória . A vítima foi atendida no Instituto de Medicina Legal – IML, no dia dos fatos (17.3.2022), cujo laudo concluiu pela existência de lesões contusas (ID 122526522), além de ter descrito a lesão com os seguintes detalhamentos: Descrição Lúcido, orientado, informando bem. Deambulando com marcha sem alterações, movimentos de membros sem limitações. Ao exame: 1. Edema importante na região bucinadora esquerda, estendendo-se até lábios superior e inferior à esquerda, com equimose avermelhada associada; 2. Cavidade oral com sangramento na região gengival inferior esquerda; 3. Edema traumático e eritema moderado na região occipital de cerca de 8x6cm. Ainda, conforme laudo odontológico catalogado ao ID 125052683, dos autos de origem, a vítima não compareceu ao exame agendado; não obstante, foi realizado exame indireto sobre a documentação enviada aos peritos criminais, que assim concluíram: Em face do exposto e analisado, concluem os peritos criminais que WAHBY ABDEL KARIM KHALIL sofreu lesão corporal, com instrumento ou meio em ação contundente, que resultou em lesão contusa na região esquerda da face, com fratura do primeiro molar inferior esquerdo (elemento dentário no 36) com sua consequente exodontia (perda), configurando em debilidade da função mastigatória. Salienta-se que as condições de saúde periodontal e a presença do tratamento endodôntico (de canal) do elemento 36 podem ter atuado como concausas preexistentes para a geração do resultado observado. (g.n.) No bojo da decisão combatida, o d. Juízo da causa considerou suficiente a descrição presente no laudo de perícia criminal, e ressaltou que, a rigor, o que pretende a Defesa é uma conclusão já lançada pelo perito oficial no aludido laudo, qual seja, de que existia uma concausa preexistente para a criação do resultado. E essa decisão deve ser, por ora, mantida. Isso porque, a despeito da fundamentação declinada pelo reclamante, nota-se que inexiste razão que ampare a tese de insubsistência do laudo pericial produzido, sobretudo porque nele já consta ressalva quanto às condições de saúde periodontal da vítima. Inclusive, tal conclusão já havia sido considerada pelo Juízo da ação penal por ocasião da prolação da decisão de ID 136616683, alvo de aclaratórios, assim respondidos (ID 138225701): Com efeito, no que toca à alegada obscuridade, como bem mencionado pelo membro do Parquet ̧ o teor da decisão embargada é suficientemente claro. Nesse sentido, observe-se: “O referido prontuário já se encontra acostado aos autos (ID 129120648). Ademais, há laudo pericial juntado aos autos (ID 125052983). Não há razão plausível que justifique a insubsistência dos documentos referidos acima, de modo a tornar necessária qualquer ratificação ou complementação destes” Por outro lado, o documento pretendido pela defesa foi considerado desnecessário por este juízo, ao argumento de que, o que referido documento pretende provar, já está representado nos autos, por intermédio de documentos diversos – laudo odontológico que servira de base para a perícia indireta já realizada. Portanto, o pretenso argumento não subsiste. Já no que toca ao indeferimento do pedido de decretação de sigilo dos autos, a decisão não merece reparos. Consta nos autos, outrossim, o laudo de evolução de odontologia, produzido no dia 18.3.2022, por ocasião do atendimento da vítima no Hospital Santa Lúcia, além de imagens da região bucal do paciente (IDs 144516620 a 144516641), elementos suficientes para formação da convicção do Julgador. Por fim, no que toca à alegação de que a vítima faltou com a verdade ao falar sobre sua saúde bucal, frise-se que, consoante ressaltado pelo Ministério Público, o próprio laudo pericial já indicava existência de tratamento endodôntico (canal), o que torna irrelevante a discussão. Não se pode olvidar que o deferimento das diligências é medida que se insere no espectro de discricionariedade do Julgador, que, de modo fundamentado, poderá indeferi-las, especialmente se considerar que o ato encerra propósito protelatório ou se revela impertinente para a instrução processual (artigo 184, do Código de Processo Penal). Nesse sentido, confira-se julgado desta Casa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL. MATERIALIDADE COMPROVADA. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Consoante o art. 155, "caput," do Código de Processo Penal, a avaliação das provas na persecução penal é regida, em regra, pelo sistema da persuasão racional, isto é, pelo livre convencimento motivado, em que o julgador decide de acordo com o seu livre convencimento desde que devidamente lastreado na análise do conjunto probatório formado pelas provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório, podendo se valer também das provas produzidas na fase inquisitorial quando corroboradas pela prova judicializada. 2. Revela-se satisfatória a prova oral produzida em Juízo sob o crivo do contraditório, dando relevo à palavra da vítima que, cotejada com os demais elementos de provas, é apta à comprovação da autoria do apelante na prática do crime de ameaça descrito na denúncia (art. 147, do Código Penal). 3. Diferente do que alega a defesa, as fotos tiradas do local onde os fatos ocorreram em conjunto com o laudo pericial criminal comprovam, de forma inconteste, a existência material do dano ao patrimônio público (art. 163, parágrafo único, inc. III, do Código Penal). 4. Na segunda fase da dosimetria do crime de dano, apesar de reconhecer a atenuante da menoridade relativa, o magistrado não realizou o cálculo, razão pela qual a pena aplicada merece reparos. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA IMPOSTA AO RECORRENTE. (Acórdão 1380535, 00015398420188070006, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no PJe: 29/10/2021) De tal maneira, em juízo de cognição sumária, não se visualizam razões que justifiquem o deferimento do pedido liminar vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da ação penal o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte contrária, para a apresentação de resposta, no prazo de 5 dias (artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT). Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 14 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator